Tribunal: TJBA
Processo: 0508414-73.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508414-73.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA OLIVEIRA DE PINHO

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE PROFESSORA APÓS DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESVIO DE FINALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de mandado de segurança impetrada por servidora pública municipal, professora efetiva da rede de ensino, contra ato de remoção de sua lotação de origem, supostamente motivado por razões de conveniência administrativa.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana concedeu parcialmente a segurança, declarando nula a Portaria nº 11 e determinando a reintegração da impetrante à Escola Municipal Antônio Gonçalves.

3. Apelação interposta pelo Município de Feira de Santana, alegando, preliminarmente, ausência de direito líquido e certo, e, no mérito, defendendo a legalidade do ato de remoção por estar supostamente fundado no interesse público.

4. Contrarrazões apresentadas. Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a remoção da servidora municipal, formalizada por meio de portaria, observou os princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente a motivação e a finalidade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A remoção de servidor público, embora ato discricionário, deve observar o dever de motivação (CF, art. 37), constituindo a motivação requisito de validade do ato administrativo.

7. A análise do caso concreto revela ausência de justificativa administrativa idônea, com remoção ocorrida após movimento grevista, indicando desvio de finalidade.

8. A Administração reconheceu que a motivação se relacionava a questões pedagógicas e interpessoais, sem vinculação direta com necessidade do serviço ou interesse público.

9. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, como ocorreu nos autos.
10. O controle judicial, no caso, limitou-se à legalidade do ato, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.
11. Pedido subsidiário de reexame necessário já satisfeito pela sentença, sendo desnecessária nova remessa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: A remoção de servidor público motivada por razões alheias ao interesse público, especialmente quando vinculada a represália por participação em movimento grevista, sem instauração de processo administrativo, configura desvio de finalidade e enseja a nulidade do ato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508414-73.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelada
JUSSARA OLIVEIRA DE PINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .